Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707250-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATTA CHRYSTINE DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, JOSE CELSO MOREIRA, SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACESSO LTDA - ME, MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante relata que as tentativas de recebimento do crédito por meio da realização de pesquisas pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), Sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT) foram frustradas. Afirma não ter obtido êxito nos requerimentos de penhora no rosto dos autos n. 0000487-61.2011.8.07.0018 e n. 0125400-67.2007.5.10.0004. Menciona que as agravadas possuem grande quantidade de ações cíveis de indenização, rescisão contratual, e cumprimentos de sentença, sem êxito (frustradas), em razão de não encontrar bens das Rés, diversas execuções fiscais, determinação de indisponibilidade de bens, conforme registro e documentos fornecidos pela Junta Comercial, os sócios das empresas, demonstram que o ato de abrir novas empresas, com o mesmo objeto social, nomes semelhantes, e continuarem praticando fraudes na praça, caracteriza ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com uso abusivo da personalidade jurídica. Alega que a decisão agravada não teria levado em consideração as buscas infrutíferas e frustradas e o encerramento das empresas de forma irregular. Defende que a insuficiência ou inexistência de bens das agravadas enseja a necessidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Argumenta a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica quando houver o encerramento irregular da sociedade. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso para que seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e a agravante apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (id 34443293 e 34774248). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A decisão agravada indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se o teor da referida decisão agravada: Não vislumbro nos autos causa jurídica suficiente para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, embora a relação existente entre as partes seja de consumo, de modo que se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, admitindo-se a utilização do instituto quando houver insuficiência de bens da pessoa jurídica para saldar a dívida, não se exigindo a existência de confusão patrimonial ou abuso da personalidade, é certo que no caso foram localizados diversos imóveis em nome das executadas, conforme certidão de ID 102630985, ficando a parte exequente intimada a indicar dentre estes bens aqueles que pretende levar à penhora, nos termos da decisão de ID 106784708. Assim, não pode a parte a exequente pretender atingir bens dos sócios das executadas antes de sequer tentar a constrição de bens das próprias executadas, cuja existência restou demonstrada nos autos. Portanto, indefiro o pedido de ID 114168182. A análise do presente recurso revela que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. A agravante se limitou a defender a necessidade de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao invés de rebater os fundamentos utilizados na decisão para indeferir o requerimento, qual seja, a existência de bens imóveis em nome dos agravados e que podem ser utilizados para saldar as dívidas. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.